Tribunal: TJDFT
Processo: 0737785-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO. COBERTURA SECURITÁRIA. ACIDENTE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. RELAÇÃO CAUSALIDADE. EXCLUDENTE DE COBERTURA.
I – A nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, §1o, inc. VI, do CPC aplica-se quando o julgado apontado pela parte possui natureza de precedente vinculante.
II – A r. sentença que analisou todos os pedidos do autor, julgando-os improcedentes em sua totalidade, não incide no vício do julgamento citra petita.
III - Ausente obrigação da Seguradora de indenizar, consoante previsão contratual, porque demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o estado de embriaguez do condutor do veículo e causador do sinistro.
IV - Apelação desprovida.